Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Ação Monitória. Cancelamento de pacotes turísticos. Prova escrita insuficiente. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença proferida em ação monitória que acolheu os embargos à monitória e extinguiu o processo, com base no art. 487, I, do CPC. Os apelantes alegam que adquiriram pacotes turísticos que foram cancelados, e que embora não tenha havido o estorno prometido, a sentença exigiu indevidamente documentos que comprovassem a solicitação formal do estorno e faturas do cartão de crédito, negando procedência ao pedido. Pleiteiam a reforma da sentença para constituição de título executivo judicial em razão da suposta dívida da ré pelo não estorno dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) os documentos apresentados pelos autores são suficientes para aparelhar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e (ii) a ausência de documentos que demonstrem o pagamento efetivo e a solicitação formal de estorno impede a constituição do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre com razoável certeza a obrigação do devedor.
4. Os autores juntaram documentos de aquisição e cancelamento dos pacotes, mas não comprovaram o efetivo pagamento por meio de faturas ou extratos, tampouco documentaram a solicitação formal de estorno, o que fragiliza a pretensão.
5. A sentença não violou o CDC, pois a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova, especialmente em procedimento monitório.
6. Houve julgamento antecipado da lide a pedido dos próprios autores, que não indicaram provas complementares.
7. Mantém-se a sentença que reconheceu a insuficiência da prova escrita para fins de procedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prova escrita apresentada na ação monitória deve conter elementos mínimos que evidenciem a existência da obrigação e o inadimplemento da parte contrária. 2. A ausência de documentos que comprovem o pagamento efetivo e a solicitação formal de estorno inviabiliza a constituição de título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 785, 355, I; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, entendimento consolidado sobre requisitos probatórios em ações monitórias.